Tribunal: TJMT
Processo: 1027844-76.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027844-76.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDREARA LOURYANE FERREIRA DE MORAES - CPF: 055.725.781-69 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
CONTRATAÇÃO E
UTILIZAÇÃO
DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS
. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para comprovar a contratação de cartão de crédito.

2.

A utilização do cartão e o pagamento de faturas configuram reconhecimento tácito da contratação.

3.

A negativação fundamentada em débito existente e comprovado constitui exercício regular de direito.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ANDREARA LOURYANE FERREIRA DE MORAES
, interpõe agravo interno (Id 296066884), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

NU PAGAMENTOS S.A., em contrarrazões (Id 299727369), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025